Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA MARIA MOREIRA, ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES e LEONARDO MOREIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Instados a comprovarem os pressupostos para a concessão da benesse processual, juntaram documentos (ID 75207603). Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 75539688). O preparo não foi regularizado e também não foi interposto recurso (IDs 76497719 a 76497721). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, a suplicante deixou de recolher as custas recursais após a decisão que denegou a benesse processual. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006